Tribunal: CARF
Processo: 11516.723068/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. PERCENTUAL COM BASE NA LEI 14.689/2023.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, deve ser aplicada a multa qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Quando não verificada a reincidência, será aplicado o percentual de 100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, com base na Lei 14.689/2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723068/2012-19
ACÓRDÃO
2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORIFICO SAO GREGORIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E OUTROS ATOS NORMATIVOS
A autoridade julgadora administrativa não possui atribuição para apreciar
a arguição de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF
No 150.
No período posterior à Lei n° 10.256/2001 são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei n. 13.606/2018.
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
2
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICAÇÃO. PERCENTUAL COM BASE NA
LEI 14.689/2023.
Sempre que restar configurada uma das situações descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, deve ser aplicada a
multa qualificada de que trata o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Quando não verificada a reincidência, será aplicado o percentual de 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício, com base na Lei 14.689/2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PROCURADOR. INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: i) excluir do lançamento as contribuições para o SENAR,
incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação; ii)
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feitas, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial a conselheira Lilian Cláudia de Souza (Substituta)..

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração, lavrado em 06/11/2012, pela ausência de
recolhimento e declaração em GFIP da Contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR), incidentes sobre:
- o valor da comercialização da produção rural própria no período de 03/2009 a
06/2009;
- o valor da produção rural adquirida de pessoas físicas, no período de 01/2009 a
12/2009.
Do grupo econômico e da responsabilidade solidária.
Antes de descrever as infrações tributárias, que geraram a autuação, a autoridade
fiscal apresenta inúmeros fatos, indicando que o contribuinte fiscalizado integraria um grupo de
empresas pertencentes à família Nascimento, citando o Supermercado Nascimento Ltda e a
empresa Nascitrans – Comércio e Transportes Ltda.
Segundo narrado no termo de verificação fiscal (fls. 1.725/1.779), o contribuinte
teria formado grupo econômico com as seguintes empresas e pessoas:

Adiante relatamos as razões manifestadas pela autoridade fiscal para adoção de tal
entendimento.
1 - FRIGORÍFICO TRÊS C S/A
(...) Outro item observado pela fiscalização, foi que as notas fiscais do Frig. Três C
apresentadas pela empresa São Gregório, no campo DADOS ADICIONAIS, consta
como nome de vendedor SÃO GREGÓRIO. As notas fiscais foram escaneadas, por
amostragem, que comprovam que desde janeiro/2008 a empresa São Gregório já
atuava na planta da Três C até o final do período da ação fiscal que é 12/2009.
CNPJ / CPF
Solidário
04.262.996/0001-64
Celso Luiz Henriques da Silva
344.818.429-20
NERI DO NASCIMENTO
87.243.127/0001-10
Frigorífico Mariante Ltda
91.448.076/0001-30
Frigorifico Três C S/A
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
4
As notas fiscais (tipo formulário/impressas) de 01/2008 a 11/2008 constam como
vendedor, fls. 1269/1311, e as Notas Fiscais Eletrônicas constam a empresa São
Gregório como transportador para o período 12/2008 a 12/2009, fls. 1312/1479.
Fica mais do que caracterizado que a empresa São Gregório é a contribuinte, pois
tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato
gerador tributário, pois ela escolhe o gado, efetua o pagamento da compra e da
comissão, industrializa o gado na planta da Três C, através de utilização de mão-
de-obra da Três C, mas sob comando único da São Gregório, e vende, e recebe as
cessão-de-créditos, além de efetuar o transporte tanto na compra quanto na
venda que é totalmente sob sua responsabilidade, e demais exposições já
descritas acima.
..................................................................................................................................
Então a empresa compra o gado, fiscaliza a industrialização sob os olhares do
senhor Hélio, que é irmão do senhor Neri, transporta, vende a mercadoria com a
nota fiscal da Três C e recebe o crédito da venda através de cessão-de-crédito, ou
se preferir, inclusive a mesma podendo realizar TEDs da conta corrente da Três C.
Caracterizando, inclusive, de quem detém todos os recursos financeiros é a
empresa São Gregório.
6.2 – FRIGORÍFICO MARIANTE LTDA
Tanto a atividade desenvolvida na empresa Três C quanto aqui na empresa Frig.
Mariante, é mais do que caracterizado que a empresa São Gregório é a
contribuinte, pois tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o
respectivo fato gerador tributário, pois ela escolhe o gado, efetua o pagamento da
compra e da comissão, industrializa o gado na planta da Mariante, através de
utilização de mão-de-obra da Mariante, mas sob comando único da São Gregório,
e vende, e recebe a cessão-de-crédito, além de efetuar o transporte tanto na
compra quanto na venda que é totalmente sob sua responsabilidade, e além de
assumir todas as dívidas da Mariante perante ao governo do estado do Rio
Grande do Sul.
Outro item que a presente fiscalização localizou, para corroborar com a conclusão
de a São Gregório é a contribuinte, já exposta, foi uma citação na defesa da
empresa São Gregório no processo 077/1.11.0002321-3, fls. 735 (fls. 496 do
processo – primeiro parágrafo da página), afirmando que a empresa São Gregório
é quem administra a planta frigorífica de Vila Mariante e assumindo
responsabilidades pelos empregos, pelos impostos e parcelamentos existentes
(....)
6.3 – NACIONAL CARNES – empresa individual de Celso Luiz Henriques Da Silva,
Contrato de Prestação de Serviço e Procuração
Em pesquisa nos sistemas corporativos, CNIS, Cadastro Nacional de Informações
Sociais, fica constatado que o Celso, titular da Nacional Carnes, foi empregado da
empresa Mariante do período de 01/01/2005 a 01/02/2005 e transferido para a
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
5
Pinheiral Carnes no dia 02/02/2005 com saída em 05/07/2005, com admissão da
empresa Frig. São Gregório a partir de 06/08/2011 até os dias de hoje.
.................................................................................................................................
Em resumo, o Celso relata que era o único administrador, mas o mesmo deu
procuração, fls. 673/674, para Janete Alberton Nascimento, que é esposa do
senhor Neri do Nascimento, e para Maria Borghezan, cunhada do Neri, ambas
participaram ao quadro social da empresa São Gregório, transcrevo aqui partes da
procuração: “a quem conferem amplos poderes para em conjunto ou
isoladamente, gerir e administrar todos os negócios, direitos e interesses da
empresa outorgante, representando-a em juízo ou fora dele, em todos os atos
que a obriguem ou desobriguem, podendo comprar e vendes bens, mercadorias
ou serviços; celebrar contratos relacionados ao seu ramo de atividade; efetuar
pagamentos e recebimentos de modo geral, amigável ou judicialmente, dando e
aceitando recibos e quitações; representá-la perante quaisquer empresa de
fomento mercantil, podendo para tanto, celebrar quais quer contratos, solicitar
saldos, extratos de contas, autorizar débitos, transferências, ordens de
pagamento; emitir, assinar, sacar, aceitar, endossar, caucionar, reconhecer,
avalizar, vender direitos creditórios...” dentre os mais diversos poderes.
Fica claro que a empresa fica totalmente subordinada ao senhor Neri, através de
sua esposa e cunhada. E mais, ele é o detentor do gado/capital que está sendo
industrializado na planta da Mariante e da Três C. Outro item que fica bem claro,
o senhor Celso, só faz o serviço de faturista, até em sua empresa, pois o mesmo
afirma “O roteiro operacional era a emissão da nota fiscal, emissão da
duplicata/cobrança e desconto em banco.”. Quando relata sobre a compra de
gado da Três C, os seus livros fiscais desmentem, pois efetua compra de diversos
fornecedores, entre eles, muitos produtores rurais, fls. 574/626 (anexo ao TIF 02 –
Celso Matriz e Filial).
O contrato de prestação de serviços que a empresa Celso Luiz Henriques da Silva
(contratante) com a empresa Frigorífico Três C S/A, fls. 655/663, são nos mesmos
moldes do qual é feito com a São Gregório, apenas que o contrato da Celso, ela
vai fornecer a matéria-prima para a produção. O núcleo do objeto do contrato é o
mesmo “o abate de 4.000 cabeças de bovinos/mês”. Mais um item que fica claro,
pois é a São Gregório, através do senhor Neri, que realiza as compras. Mas o
transporte é efetuado pela empresa São Gregório, como se pode comprovar
através das Nfe - Notas Fiscais Eletrônicas (informações retiradas através do
sistema ReceitanetBx – SPED FISCAL, fls. 1479/1565.
................................................................................................................................
(... )afirma que seus funcionários não entraram na justiça do trabalho, mas em
visita à justiça do trabalho em Santa Cruz do Sul – RS constatamos que a empresa
Celso Luiz Henriques da Silva é citada como reclamada em pelo menos quatro
ações, fls. 774/889, em conjunto com as pessoas jurídicas São Gregório, Três C,
Nascitrans e física Neri do Nascimento (....)
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
6
(....)As Reclamadas formam grupo econômico, razão pela qual requer a
condenação destas de forma solidária ou, sucessivamente, subsidiária no
pagamento de todas as parcelas deferidas no presente.”(....)
(....) E qual a função da Nacional (Celso Luiz) dentro do esquema montado pela
São Gregório, com a participação da 3C e Mariante?
O principal objetivo era fraudar parte das notas fiscais necessárias para acobertar
as receitas e a circulação de mercadoria, emitidas em nome da Nacional, que não
declara e não paga tributos. Era em seu nome que grande parte da fraude ao fisco
era realizada, beneficiando todo o esquema montado pela São Gregório. Além
disso, significativos recursos financeiros do esquema eram movimentados em
suas contas bancárias (....)
Foi relatado, no item 6.4 do termo de verificação fiscal, que foram abertos
procedimentos fiscais nas empresas anteriormente citadas como intuito de confirmar as
informações prestadas pela empresa São Gregório. No entanto, não foram apresentadas todas as
informações e documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Com relação às contabilidades das empresas envolvidas, a autoridade lançadora
afirma que não foram apresentados os documentos de suporte de grande parte dos lançamentos,
conforme narrado nos itens 5 e 6 do TVF. Descreve, ainda, inúmeras incompatibilidades de
valores nas contas analisadas. Analisados os elementos colhidos, a autoridade fiscal confeccionou
o seguinte quadro demonstrativo:

SÃO GREGÓRIO
TRÊS C
MARIANTE
NACIONAL CARNES
TOTAIS
FORMA DE TRIBUTAÇÃO
2008
PRESUMIDO
REAL
REAL
NÃO DECLARADA

FORMA DE TRIBUTAÇÃO
2009
PRESUMIDO
REAL
REAL
NÃO DECLARADA

VENDAS BRUTA DIPJ 2008
4.516.455,50
89.093.604,00
18.255.066,77

111.865.126,27
VENDAS BRUTA DIPJ 2009
5.375.893,21
101.665.470,67
28.604.791,91

135.646.155,79
TOTAIS
9.892.348,71
190.759.074,67
46.859.858,68

247.511.282,06
MOV. FINANCEIRA CRÉDITO
2008
160.363.003,16
8.721.195,59
1.356.808,35
17.495.800,88
187.936.807,98
MOV. FINANCEIRA CRÉDITO
2009
174.589.883,96
16.746.904,98
200.768,75
17.209.639,77
208.747.197,46
TOTAIS
334.952.887,12
25.468.100,57
1.557.577,10
34.705.440,65
396.684.005,44
VENDAS ICMS 2008
14.965.728,86
88.720.284,86
28.619.997,81
55.436.703,24
163.752.302,56
VENDAS ICMS 2009
14.965.728,86
98.072.507,15
48.215.312,27
36.790.868,77
178.449.102,59
FISCALIZADA EM 2008/2009
EM CURSO
NÃO
NÃO
92.227.572,01
342.201.405,15

Com base nos dados apresentados, a autoridade fiscal considera que os recursos
financeiros são controlados pela empresa São Gregório, pois sua movimentação financeira é
compatível com os valores que deveriam ser tributados. Assim conclui:
Concluindo, a empresa São Gregório compra o gado, fiscaliza a sua
industrialização, transporta o gado tanto na compra quanto na venda, paga as
comissões dos compradores, efetua a venda, e agora fica comprovado que a
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
7
mesma fica com os recursos que são movimentados em nome dos parceiros.
Desta forma, o fato da empresa São Gregório utilizar dos nomes das outras
empresas, ela efetivamente é a contribuinte.
Diante dos fatos apresentados, conclui-se que a atividade desenvolvida pela
empresa São Gregório utilizava as notas fiscais de entrada e saída das empresas Mariante, Três C e
Nacional Carnes (Celso Luiz Henriques da Silva) para dissimular os fatos geradores das
contribuições devidas. Que o grupo econômico seria administrado pelo senhor Neri do
Nascimento, existindo, de fato, apenas uma empresa FRIGORÍFICO SÃO GREGÓRIO LTDA, com
controle sobre todos os setores.
Do Crédito Tributário Apurado
Diante da constatação de que a empresa efetuou compras de animais de
produtores rurais pessoas físicas e jurídicas, ficou obrigada a retenção das contribuições
destinadas a outras entidades (SENAR) sob a seu cargo e a recolher.
Segundo a autoridade lançadora, a empresa São Gregório é quem efetuava o
pagamento dos produtores rurais em relação a todas as notas fiscais citadas nos levantamentos,
sendo ela a responsável pelo recolhimento das retenções das mesmas, mesmo utilizando a razão
social das demais nas notas fiscais. Conclui, portanto, que a empresa obrigada a informar todos os
valores de comercialização de compra dos produtores rurais descritos na GFIP seria o Frigorífico
São Gregório.
As bases de cálculo do lançamento foram apuradas a partir das seguintes
informações:
- São Gregório: Relação dos valores de compras dos produtores rurais, retirados
dos arquivos SINTEGRA (entrada) que a empresa entregou ao fisco, conforme TIF 05;
- Mariante: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais, retirados
dos livros de entrada que a empresa entregou em pdf para o fisco e corroborado com o livro de
entrada impresso de 2008 por amostragem, conforme TIF 02;
- Celso Luiz Matriz: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais
foram retirados dos livros de entrada que a empresa entregou em pdf, conforme TIF 02;
- Celso Luiz Filial: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais,
retirados das Notas Fiscais Eletrônicas retiradas pelo RECEITANET BX, conforme TIF 02;
- Frig. 3C: Relação das notas fiscais de compras dos produtores rurais, retirados dos
arquivos fornecidos pelo Fisco Estadual RS, conforme TIF 02;
O detalhamento dos valores lançados foram descritos nos itens 8.1.2 a 8.1.10 do
termo de verificação fiscal.
No item 8.1.8 do TVF, a autoridade lançadora esclarece que o Levantamento 07 e
072 – NF PROD RURAL PF 3C CFOP INCORRETO se refere às notas fiscais emitidas pela empresa
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
8
Frigorífico Três C S/A, cujos CFOPs (1924) estariam incorretos. Entendeu a autoridade fiscal que o
CFOP correto seria 1101, com base no seguinte fundamento:
(....)os produtores rurais pessoas físicas foram lançados com o CFOP 1924 no
montante de R$ 55.846.809,08 sem sua respectiva saída do código
correspondente que é 5924 nesse período. É demonstrado abaixo uma tabela que
demonstra que houve erro em seu lançamento, pois existe um decréscimo
considerável no código 1101 nos meses iniciais que existem os lançamentos com
o CFOP 1924 e posteriormente o inverso, retornando a normalidade. Foi
corroborado com as Nfe de números de 200 a 210, exceto a 209, que as
informações adicionais se referem notas fiscais de produtores rurais pessoas
físicas(...)
Da multa de ofício qualificada
foi aplicada a multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, com base no
entendimento de que teria ocorrido conluio entre as pessoas jurídicas e físicas, envolvidas com o
intuito de sonegação, como definido nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964.

2- DA IMPUGNAÇÃO
Em17/01/2013, foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações:
 Nulidade por ausência de elementos a atribuir sujeição passiva à empresa
impugnante, já que não existiria qualquer ligação societária desta com as
empresas Frigorífico Mariante Ltda, Frigorífico Três C S/A e Nacional Carnes
– Celso Luiz Henrique da Silva.
 Que os proprietários e os acionistas das empresas citadas não fazem parte
da família Gregório;
 Que a empresa Frigorífico Três C S/A foi constituída em data muito anterior
à constituição da impugnante, e que, ainda, tem como acionista a Fundação
Pastoril, que estaria sujeita à prestação de contas ao Ministério Público;
 Que, excetuando o processo de industrialização, que une as empresas em
uma parceria comercial comum no mercado produtivo, não há nenhum
aspecto formal, ou mesmo material, que indique a comunhão ou confusão
patrimonial, ou mesmo a formação de Grupo Econômico entre a
impugnante e a referida empresa;
 Que os tributos exigidos na autuação já foram satisfeitos quando das saídas
das mercadorias do Frigorífico Três C, de acordo com a notícia veiculada no
Jornal Gazeta do Sul;
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
9
 Que desde 01/02/2005 o sócio majoritário do Frigorífico Mariante é a
associação dos funcionários do mesmo, que é uma entidade sem fins
lucrativos e sem sócios capitalistas;
 Em relação à empresa Nacional Carnes – Celso Luiz, afirma não ter
ingerência em todo o período fiscalizado, pois a procuração outorgada pelo
Sr. Celso Luiz às sócias da impugnante seria de 21/11/2008;
 Que não há administração em comum entre as empresas. Que os
contadores não são os mesmos; bem como a estrutura das empresas não
são as mesmas, estando situadas em cidades distintas;
 Que, em sua maioria, os funcionários foram contratados pela São Gregório
após longo período de afastamento das empresas relacionadas, ao contrário
dos poucos casos de transferência citados pela fiscalização às fls. 1087/1088
e fl. 3235;
 Que a autoridade fiscal atribui responsabilidade a apenas um sujeito passivo
sem os elementos de prova necessários, incorrendo em dupla tributação, a
exemplo, às fls. 952/958, em que a DIPJ do Frigorífico Três C aponta
apuração de PIS e COFINS em montante superior a R$ 5,0 milhões declarado
pela empresa no ano de 2009;
 Reporta à jurisprudência para dizer que o Fisco não tem permissão para
desconstituir arbitrariamente a personalidade jurídica de uma empresa e
responsabilizá-la pelos tributos supostamente devidos, o que estaria a
afrontar a legislação tributária e o princípio da segurança jurídica;
 Que os livros fiscais de fls. 1113 a 1211, relatórios de fls. 1479 a 1565, da
empresa Celso Luiz, e de fls. 1312 a 1478, do Frigorífico Mariante, não
possuem qualquer informação no campo observações como afirmado pela
autoridade fiscal, e bem como o campo observações, às fls. 1666 a 1700,
com os valores retidos, não correspondem à realidade;
 Afirma não haver certeza no levantamento realizado, pois, na pequena
amostragem (Notas Fiscais de no 200 a 210), há expressa exceção à Nota
Fiscal de no 209, sendo que as informações adicionais se referem a Notas
Fiscais de produtores rurais pessoas físicas. Assim, questiona se não
existiriam outras exceções no total de Notas que compõem a base. Que não
se pode exigir da impugnante a produção de prova em contrário, já que não
tinha ingerência sobre a contabilidade das empresas incluídas na
notificação;
 Que não se sabe se as Notas Fiscais de 200 a 210 são do ano de 2008 ou de
2009, observando que foram lavrados dois autos de infração para cada ano,
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
10
não havendo prova de que o mesmo procedimento foi adotado para os dois
anos;
 Que, em relação às operações tributárias, o código CFOP 1924 não se refere
às aquisições próprias, mas de terceiros, que apenas entram no
estabelecimento por conta e ordem destes para fins de industrialização;
 Que, em relação às operações da própria impugnante, que não ocorreu a
retenção da contribuição, pois, onde estão relacionadas as Notas Fiscais de
produtores (relatório de fls. 1100 a 1700), não consta nenhuma de suas
Notas;
 Que a empresa adquirente, constante em cada NF, com o seu respectivo
CNPJ, é que é responsável pelo recolhimento, e não a impugnante apenas
pelo fato de ter efetuado o pagamento;
 A ilegalidade da contribuição do art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212, de
1991;
 A inconstitucionalidade da contribuição para o SENAR;
 Contesta a aplicação da taxa SELIC, bem como sua aplicação sobre a multa
aplicada;
 Alega a inconstitucionalidade da contribuição sobre a produção rural por
sub-rogação face à declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal.

3- DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA
Em 06/02/2014, a Impugnação foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/BHE, através do Acórdão 02-53.232, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Estando, portanto, o julgador administrativo vinculado aos preceitos legais, já, de
início, ficam apartadas as matérias que não se submeterão à apreciação
administrativa, e para as quais não há decisões em desfavor da Fazenda a vincular
à Administração Tributária. Citam-se:
a) A alegação de ilegalidade e de inconstitucionalidade do artigo 25, I e II, e
do artigo 30, IV, ambos da Lei no 8.212, de 1991;
b) A ilegalidade da taxa SELIC por não seguir o artigo 161, § 1o, do CTN;
c) A declaração de inconstitucionalidade, em rito de repercussão geral, do
artigo 13 da Lei no 8.620, de 1993.
..................................................................................................................................
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
11
Apartadas as matérias que escapam à competência deste julgador, passa-se à
subsunção do fato gerador à legislação aplicável.
Depreende-se, do confronto das alegações fiscais com as de impugnação, que a
hipótese é de responsabilidade tributária da empresa FRIGORÍFICO SÃO
GREGÓRIO por ter adquirido produto rural (gado para o abate).
Ao longo do Termo de Verificação, foram tratadas as empresas envolvidas no fato
tributável, que, de acordo com a fiscalização, serviram para dissimular as
operações industriais e comerciais do Frigorífico São Gregório, o que, observa-se,
poderia sugerir a figura do abuso à personalidade jurídica, ou da simulação de
negócios.
..................................................................................................................................
Ao longo do Termo de Verificação, foram tratadas as empresas envolvidas no fato
tributável, que, de acordo com a fiscalização, serviram para dissimular as
operações industriais e comerciais do Frigorífico São Gregório, o que, observa-se,
poderia sugerir a figura do abuso à personalidade jurídica, ou da simulação de
negócios.
...................................................................................................................................
E, ainda, como se trata de princípio aplicado a qualquer ramo de direito, não
necessita o Fisco de autorização judicial para alcançar a realidade econômica e
financeira do contribuinte, seja por meio do citado artigo 50 do Código Civil, ou
com a aplicação do princípio estabelecido no parágrafo único do artigo 116 do
Código Tributário Nacional – CTN, que em nada inovou no ordenamento
tributário.
..................................................................................................................................
Em síntese, o Direito Tributário pode se valer da disposição normativa do artigo
50 do CC, não somente porque encerra regras da Teoria Geral do Direito, mas,
ainda, porque é princípio tributário operar contra a dissimulação ou contra o
abuso de direito ou contra a fraude à lei em prol da realidade dos atos e dos
negócios jurídicos tributáveis.
Resta, agora, adentrar nos motivos que levaram a fiscalização a entender que o
responsável tributário, para os fatos econômicos apurados, é o Frigorífico São
Gregório, mas já afastando o pedido de defesa de aplicação do inciso II do artigo
112 do CTN, isso em relação às contribuições devidas (obrigação principal), e em
relação aos responsáveis legais, porque aqui não se trata de infrações à lei
tributária a cominar penalidades.
Esclareça-se, neste ponto, que as questões abordadas abaixo atendem não
apenas as alegações do Frigorífico São Gregório como também as do Sr. Neri do
Nascimento, da mesma forma colocada nos parágrafos anteriores quanto à
legislação aplicável, sendo que, após tratadas as matérias em comum, ainda serão
tratadas as alegações específicas do Sr. Neri.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
12
..................................................................................................................................
O que irá delinear a formação de um grupo econômico é o controle das
sociedades pela mesma pessoa ou mesmo grupo de pessoas, quaisquer que sejam
as relações e/ou qualificações, e mais ainda, se disfarçado, para obter vantagens
indevidas, poder-se-ia considerar estabelecido o desvio de finalidade ou a
confusão patrimonial, que é característico do abuso à personalidade jurídica.
Na ocorrência de práticas dissuasivas (abuso à personalidade jurídica), fala-se dos
chamados grupos econômicos de fato e irregulares, que não assumem, pública e
ostensivamente, a condição de grupo, mas, ao contrário, buscam o anonimato,
omitindo ou mascarando quaisquer vínculos existentes entre as integrantes do
grupo, e ainda dificultam a identificação e a relação de seus verdadeiros sócios e
controladores, que se ocultam atrás das figuras, aparentes e formais, dos
proprietários e acionistas.
.................................................................................................................................
O fato das solidárias terem sido constituídas muito antes da constituição da
empresa impugnante não afasta o possível desvio de finalidade ou a confusão
patrimonial, porque o interesse em dissimular a verdadeira situação jurídica
poderia não ter nascido com as empresas, mas em situação futura, quando
favorável à prática de sonegação do fato tributável.
..................................................................................................................................
Também nada resolve, quanto à possível sonegação de tributos, o fato de
existirem sócios sujeitos à fiscalização do Ministério Público, ou sócio constituído
por entidade sem fins lucrativos, ou sócio não capitalista, pela simples razão de
não ser atribuição daquele Ministério verificar a regularidade fiscal dos
contribuintes, e porque, para se saber do desvio de finalidade ou da confusão
patrimonial, basta a obtenção de vantagens indevidas das sociedades – do Grupo,
mesmo que se desconheça o que cada sócio tenha auferido irregularmente.
..................................................................................................................................
A assunção de dívida do Frigorífico Três C S/A, noticiada pelo Jornal Correio do
Povo de Porto Alegre e Jornal Gazeta do Sul, pelo Sr. Hélio Luiz Alves, que é irmão
do Sr. Neri do Nascimento, este administrador da empresa Frigorífico São
Gregório, segundo a fiscalização, já estaria a indicar uma possível confusão
patrimonial, porquanto há interesse em comum entre os verdadeiros
controladores.
Por um lado, o Sr. Hélio Luiz Alves (novo proprietário do Frigorífico Três C)
administra a planta industrial dessa empresa e em favor de abate de gados
adquiridos pelo Frigorífico São Gregório, exclusivamente, embora as saídas das
mercadorias tenham sido como de vendas em nome da Três C, e não como de
industrialização por ordem da impugnante.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
13
Por outro, o Sr. Neri do Nascimento controla todo o processo produtivo, desde a
compra do gado em pé, transporte e venda, e, inclusive, detinha poderes para
fazer movimentações bancárias em nome do Frigorífico Três C.
Percebe-se, do contexto acima, que, para uma mesma atividade econômica
(processamento de carne bovina), há confusão de interesses econômicos pela
utilização de planta industrial de uma empresa por outra, pela venda do produto
final de uma em nome da outra, e pela utilização de conta bancária de uma e em
nome da outra.
..................................................................................................................................
O desvio de finalidade fica caracterizado pela falta de autonomia da Três C e por a
São Gregório agir fora de seus limites sociais, enquanto a confusão patrimonial
pela unificação de recursos físicos e financeiros das empresas.
..................................................................................................................................
No caso, o Frigorífico São Gregório Ltda. é quem adquire o gado em pé, mesmo
que as Notas Fiscais tenham sido emitidas em nome da Três C como de compra, já
que a operação desta empresa foi de somente industrializar por conta e ordem da
impugnante.
..................................................................................................................................
Então, além do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, verifica-se
irregularidade na emissão de Notas Fiscais pela Três C, pois esta deveria apenas
emitir Notas de entrada de mercadoria para industrialização por conta e ordem
de terceiro, e não de compra com a intenção de mascarar as aquisições do gado
em pé feitas pelo Frigorífico São Gregório.
Verifica-se, pois, a formação de grupo econômico irregular que procura disfarçar a
ocorrência de fato econômico (compra de gado), situação essa também
confirmada pela inconsistência contábil da empresa São Gregório nas relações
com os demais frigoríficos, “parceiros”, inclusive na conta estoque, conforme o
Termo de Verificação às fls. 4/65 a 18/65.
Às fls. 43/65, do Termo de Verificação, a fiscalização elabora Quadro para
confirmar que quem detinha os recursos financeiros era de fato a empresa São
Gregório.
Nessa situação, na qual falta autonomia do Frigorífico Três C, percebe-se não
somente a existência de um grupo econômico, mas também que o responsável
tributário, na sub-rogação da comercialização da produção rural, é o Frigorífico
São Gregório, porque é o que adquire o gado para o abate.
.................................................................................................................................
Já foi observado neste Acórdão que o contraditório foi aberto a todos os
solidários, conforme Termos de Ciência Via Postal às fls. 1797/1806, portanto, não
cabe alegar a impossibilidade de demonstrar a suposta negociação da empresa
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
14
Três C, até mesmo porque estamos diante de um grupo econômico irregular com
o controle da impugnante.
...................................................................................................................................
Nessa toada, ainda que não configurada a confusão patrimonial, conclui-se que o
Frigorífico São Gregório é o responsável tributário, pelo simples fato de que a
aquisição de gado para o abate foi por ele realizado.
Afastado, pois, a alegação de cerceamento de defesa, não apenas porque a
impugnante tem todo o controle sobre as operações em discussão, mas porque o
responsável é o Frigorífico São Gregório (....)
.................................................................................................................................
No tocante ao Frigorífico Mariante, a situação é a mesma da Três C, logo, reporta-
se às fls. 25/65 a 28/65 do Termo de Verificação, que pode ser resumida nas falas
dos Srs. Paulo Jair Paula de Freitas e Paulo Cezar Cardoso, representantes da
Mariante.
.................................................................................................................................
Não bastasse isso, a São Gregório, no processo de no 077/1.11.0002321-3, afirma
que administra a planta frigorífica de Vila Mariante e assume a responsabilidade
pelos empregados, pelos impostos e parcelamentos existentes. Destacou a
fiscalização, à fl. 30/65.
Então, da mesma forma da empresa Três C, também não há autonomia do
Frigorífico Mariante, sem contar com a confusão patrimonial, pois o Frigorífico
São Gregório assume, não apenas a operação, mas as dívidas e os funcionários da
Mariante.
Com isso, fica configurado o grupo econômico irregular, observando que o Grupo
procurava disfarçar a compra de gado para o abate, que era efetivamente
realizada pelo Frigorífico São Gregório, implicando em sua responsabilidade
tributária por sub-rogação pela aquisição do produto rural.
Quanto à Nacional Carnes – Celso Luiz, especificamente, a defesa diz não haver
procuração do Sr. Celso Luiz às sócias da impugnante para o período que foi
fiscalizado, e de não haver administração, contadores e estruturas em comum.
...............................................................................................................................
Sem entrar no mérito da capacidade financeira da Nacional Carnes – Celso Luiz, a
fiscalização demonstrou, às fls. 41/65 a 43/65, do Termo de Verificação, que, para
os anos de 2008 e de 2009, essa empresa estaria a descoberto em 57 milhões,
salvo se acobertado pelos recursos financeiros do Frigorífico São Gregório,
conforme o Quadro de fl. 43/65.
Portanto, a confusão patrimonial não é nos recursos físicos, mas sim nos
financeiros.
....................................................................................................................................
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
15
Aqui já temos indício de desvio de finalidade pela falta de autonomia da Nacional
Carnes, porquanto o Sr. Neri é quem administrava essa empresa, e não o Sr.
Celso.
O contrato entre a Três C e a Nacional Carnes, às fls. 655/663 do processo, tem
como objeto a remessa, pela Nacional Carnes, de bovinos e ovinos vivos à
empresa Três C para a industrialização e retorno dos produtos cárneos à
remetente, a Nacional Carnes.
No entanto, a Nacional Carnes, conforme visto nos relatos acima, não tem
nenhuma estrutura para comercializar os produtos cárneos.
Também não transportava os produtos, pois o transporte era realizado por
terceiros, inclusive por conta da empresa São Gregório, conforme Notas Fiscais
Eletrônicas (NFe), e segundo o comentário fiscal à fl. 33/65 do Termo de
Verificação.
..................................................................................................................................
É fato a provar o desvio de finalidade os processos trabalhistas citados no Termo
de Verificação, fls. 33/65 e 34/65, porquanto os reclamantes requerem o registro
na CTPS pela primeira reclamada (Frigorífico São Gregório Ltda.), “eis que sempre
fora a real empregadora”, e não a empresa individual Celso Luiz Henriques da
Silva, e outras.
Falta, neste ponto, analisar a procuração passada pelo Sr. Celso Luiz à Janete
Alberton Nascimento (esposa do Sr. Neri), e à Maria Borghezan (cunhada do Sr.
Neri), sabendo que ambas participaram do quadro social da empresa São
Gregório.
Diga-se, de antemão, que a procuração é mais um elemento a comprovar que o
gerenciamento em comum partia sempre da empresa Frigorífico São Gregório,
conforme já noticiado pelos familiares do Sr. Celso Luiz.
De fato, verifica-se a falta de autonomia da Nacional Carnes a configurar o desvio
de finalidade, porque, de acordo com o teor da procuração de fls. 673/674 do
processo, a gerência e a administração de todos os negócios daquela empresa
foram conferidas às sócias da empresa São Gregório.
.................................................................................................................................
Conclui-se, da mesma forma das demais empresas, não existir autonomia da
Nacional Carnes, além dos recursos se confundirem com os da empresa São
Gregório Ltda., o que, mais uma vez, fica configurado um grupo econômico de
fato e irregular, tendo como núcleo administrativo o Frigorífico São Gregório, que
é o verdadeiro responsável tributário por sub-rogação da produção rural, porque
ele é quem adquire o gado para o abate.
De tudo acima, pode-se inferir que o Frigorífico Três C S/A, o Frigorífico Mariante
Ltda. e a Nacional Carnes – Celso Luiz Henriques da Silva formam com o Frigorífico
São Gregório Ltda. um grupo econômico de fato e irregular, resultando na
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
16
sujeição passiva solidária das empresas, segundo o inciso I do art. 124 do CTN, e
na responsabilidade tributária do Frigorífico São Gregório Ltda., consoante art. 25
c/c os incisos III e IV do art. 30, ambos da Lei no 8.212, de 1991, já que esta
empresa é quem adquire o gado para o abate.
Passa-se às demais questões de defesa.
A impugnante, reportando aos Livros Fiscais da empresa Nacional Carnes – Celso
Luiz e do Frigorífico Mariante, diz que não corresponde à realidade a informação
fiscal de que, no campo observações, estariam indicados os valores retidos.
Aqui a impugnante comete um equívoco, porquanto o campo observação,
referido pela fiscalização, não é o dos Livros Fiscais, mas sim das Notas Fiscais
Eletrônicas, conforme se percebe no escrito à fl. 48/65 e à fl. 64/65 do Termo de
Verificação (...)
Conclui-se que as retenções ocorreram tanto nas demais empresas (Notas Fiscais
listada às fls. 1566/1700) como em relação ao Frigorífico São Gregório, pois, à fl.
6/65 do Termo de Verificação, está relatado que a impugnante não teria realizado
os recolhimentos da retenção dos produtores rurais (fls. 165/175 do processo).
Ficam afastadas as alegações de prova negativa por parte da impugnante e de que
as Notas Fiscais poderiam não estar relacionadas à produção rural, já que, no
campo observações das Notas, conforme a planilha fiscal de fls. 1566/1700, estão
destacados Funrural
(Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) e Fundesa (Fundo de
Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal), além dos valores de retenção,
segundo a fiscalização.
Com isso, afirma-se que a fiscalização não utilizou de presunção, mas dos
documentos fiscais das empresas integrantes do Grupo Econômico.
Assim, não somente está demonstrada a retenção, bem como a impugnante não
pode falar que não as realizou com o argumento de que as Notas são de outras
empresas; ora, estamos diante de um Grupo Econômico irregular gerenciado pela
própria impugnante.
.................................................................................................................................
Quanto ao critério fiscal de amostragem, isso é possível, desde que haja coerência
nos elementos apresentados. Como não se percebe incoerência no trabalho fiscal,
também não se pode dizer em erro na apuração, até prova em contrário.
Ademais, há de se registrar que foram solicitadas todas as Notas Fiscais dos
produtores rurais pessoas físicas, além das Notas de no 200 a 210, quando da
análise do CFOP incorreto da Três C, conforme fl. 52/65 do Termo de Verificação,
o que ainda não se pode dizer em fragilidade na coletada de provas.
Não há dúvida de que o critério adotado foi para os anos de 2008 e 2009, porque
os valores indicados no Quadro de fl. 52/65 e de fl. 53/65, do Termo de
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
17
Verificação, correspondem aos Discriminativos do Débito, tanto do Auto de
Infração – AI no 51.014.436-5 (processo de no 11516.723033/2012-80, referente
ao ano de 2009) como do AI no 37.353.848-0 (processo de no
11516.723032/2012-35, referente ao ano de 2008).
................................................................................................................................
A defesa argumenta que o código CFOP 1924 não se refere às aquisições próprias,
mas sim de terceiros, que apenas entram no estabelecimento por conta e ordem
destes para fins de industrialização.
Entretanto, ao contrário do alegado em defesa, e de acordo com o já visto neste
julgado, as operações de industrialização, pela Três C e pela Mariante, foram por
conta e ordem do Frigorífico São Gregório, que adquiriu o gado para o abate, e
não por conta e ordem de estabelecimento comercial de carne, ou de outro
frigorífico.
..................................................................................................................................
Considerando que a aquisição de gado para o abate foi todo realizado pelo
Frigorífico São Gregório, este que é o responsável pelas contribuições por sub-
rogação, o que se volta a afirmar que as Notas Fiscais emitidas pelas empresas
“parceiras” não correspondem, de forma efetiva, a aquisições próprias, ou de
estabelecimento comercial de carnes, mas sim à entrada de insumos para serem
industrializados por conta e ordem da São Gregório.
Portanto, o Frigorífico São Gregório é o sujeito passivo dos fatos apurados, não
somente porque efetuou o pagamento, conforme reconhece em sua peça de
defesa, mas em razão de ter adquirido, ainda que de forma dissimulada, o gado
para o abate.
Quanto ao Auto de Infração – AI no 37.353.847-2, que trata da conduta e da
penalidade por descumprimento da obrigação acessória de declarar todos os
fatos geradores em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, cabe apenas esclarecer o critério utilizado pela autoridade fiscal, o
qual, inclusive, está de acordo com o estabelecido no Parecer PGFN/CAT no 433,
de 11 de março de 2009, atualmente normatizado pela Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
..................................................................................................................................
Na situação, a infração é a mesma – apresentação da declaração prevista no art.
32, inciso IV, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com omissão de fatos
geradores, sendo que a única alteração na legislação foi quanto à penalidade a ser
aplicada.
..................................................................................................................................
Nessas considerações, pode-se concluir que, quando da apresentação de
declaração inexata sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar a contribuição, a aplicação da multa mais
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
18
benéfica se dará pela comparação da penalidade prevista no § 5o do artigo 32 da
Lei no 8.212, de 1991, com a prevista no artigo 32-A da mesma Lei.
Mas, na existência de apresentação de declaração inexata cumulada com o não
pagamento de contribuição no prazo de lei, devemos considerar a penalidade
pelas duas condutas (§ 5o do artigo 32 e inciso II do artigo 35, da Lei no 8.212, de
1991) para, em cotejo com a penalidade pecuniária do introduzido artigo 35-A, a
qual se destina a punir ambas as infrações, alcançarmos a multa mais benéfica.
Vê-se, portanto, que a sistemática aplicada pela fiscalização contemplou as
mesmas situações de fato caracterizadores da infração (não declarar e não
recolher), vez que, no procedimento, apurou-se a falta de recolhimento em
relação às contribuições decorrentes da sub-rogação da produção rural, não
declaradas nos documentos GFIP.
...................................................................................................................................
Portanto, confirmado a ocorrência do fato gerador, e bem assim a correção fiscal
quanto à aplicação da multa, torna-se inválido a alegação de defesa de haver
dúvida quanto à natureza ou às circunstâncias materiais do fato (inciso II do art.
112 do CTN).
Encerrando as questões específicas e postas pelo Frigorífico São Gregório, indefiro
o pedido de que as futuras intimações sejam enviadas para o endereço do
procurador, porque os procedimentos administrativos, quando feitos nos termos
do inciso II do artigo 23 do Decreto 70.235, de 1972, oficializam-se no domicílio
tributário do sujeito passivo.
Em conclusão, a empresa Frigorífico São Gregório Ltda., núcleo do Grupo
Econômico irregular, é responsável pelas contribuições devidas ao SENAR
decorrentes da sub-rogação da comercialização da produção rural.
De tudo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO e MANTENHO O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO apurado no Auto de Infração – AI 51.014.437-3.
4 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Após ciência, em 14/05/2014, da decisão de 1a instância (fls. 1.682/1.683), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 13/06/2014, trazendo as alegações sintetizadas
adiante:
 Nulidade ou a improcedência dos autos de infração por vício material, pela
inexistência de elementos para a atribuição de sujeição passiva do
recorrente;
 Nulidade ou a improcedência dos autos de infração por erro de identificação
do sujeito passivo, por não ser atribuída ao recorrente a responsabilidade
pelo recolhimento de tributos devidos por terceiros;
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
19
 Requer a exclusão das operações praticadas pelas empresas Frigorífico Três
C S.A., Frigorífico Mariante Ltda. e Celso Luiz Henriques da Silva, do auto de
infração, em razão da falta de interesse comum entre as sociedades;
 Requer a exclusão da base de cálculo das contribuições as operações
relativas ao CFOP 1.924, uma vez referirem-se às aquisições por conta e
ordem de terceiros para industrialização, cuja operação não é de
responsabilidade da recorrente, mantendo-se apenas as operações de
compras próprias;
 Ilegalidade da contribuição do art. 25 I e II, da Lei 8.212/1991, e,
consequentemente, a inexigibilidade da contribuição para o SENAR;
 Contesta a multa de ofício qualificada;
 Contesta a aplicação da taxa SELIC, ou ao menos, que esta não venha a
incidir sobre as multas de ofício;
 Requer que quaisquer intimações e/ou comunicações processuais
fisicamente ao procurador do recorrente, no endereço constante do
instrumento procuratório que segue com a presente, sob pena de serem
consideradas inválidas para todos os fins de direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade.
Considerando que as alegações de nulidade se confundem com a questão de mérito
do lançamento, a matéria será analisada como questão de mérito.
Mérito
Formação de Grupo Econômico Irregular e Atribuição de Responsabilidade
Tributária
O Recorrente argui a nulidade dos autos de infrações lavrados, alegando que o
lançamento não poderia ter sido realizado no Frigorífero São Gregório, na medida que não teria
praticado as operações descritas como fatos geradores. Que eventual irregularidade tributária
apurada deveria ser aferida nas empresas: Frigorifico Três C S/A, Frigorífico Mariante Ltda e Celso
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
20
Luiz Henriques da Silva. Que, ao contrário do afirmado pela autoridade fiscal, tais empresas não
são um único sujeito passivo.
Alega, ainda, que não teria como contestar os documentos acostados ou fazer
prova de recolhimentos se ela não é titular das empresas e não tem acesso à documentação fiscal
das mesmas, ficando flagrante o cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de
qualquer prova documental em relação a tais empresas.
Apesar se plausíveis as alegações trazidas pelo Recorrente, o caso concreto
analisado aponta para existência de um grupo econômico irregular, no qual as empresas
envolvidas realizam operações estruturadas, com objetivo de dissimular o fato gerador das
contribuições, como bem descrito do termo de verificação fiscal (fls. 1.728/1.782).
É dever da autoridade fiscal apurar a ocorrência do fato gerador, e realizar o
lançamento tributário, tendo em vista o desempenho de atividade vinculada. Assim, deve apurar a
verdade dos fatos, a despeito da forma atribuída às operações praticadas pelo sujeito passivo.
A regra antielisiva, prevista no parágrafo único do art. 116 do CTN, permite à
autoridade fiscal requalificar os atos e negócios particulares quando o sujeito passivo busca a
ocultação do fato gerador, por meio da dissimulação da hipótese de incidência. Corroborando esse
entendimento, o art. 167 do Código Civil, prevê que é nulo o negócio jurídico, subsistindo o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma. Neste sentido, o que se pretendia esconder é o
que deve subsistir.
Decisões deste Conselho tem acompanhado o entendimento manifestado, como se
observa nas ementas transcritas:
SIMULAÇÃO.
Configura-se como simulação o comportamento do contribuinte em que se
detecta uma inadequação entre a forma jurídica sob a qual o negócio se
apresenta e a substância ou natureza do fato gerador efetivamente realizado, ou
seja, dá-se pela discrepância entre a vontade querida pelo agente e o ato por ele
praticado para exteriorização desta vontade. (Acórdão no 2202-009.038, de
11/11/2021, relator Leonam Rocha de Medeiros).
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO UTILIZANDOSE DE PESSOA JURÍDICA
INTERPOSTA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA.
DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compras realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato(“pseudoatacadistas”
ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de aquisição do produtor rural,
pessoa física, com o fim de excluir ou modificar as características do fato gerador
da obrigação tributária da empresa adquirente da produção rural, desconsidera-
se a operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
21
dissimulada, por ser válida na substância e na forma.( Acórdão no 2401005.396,
de 03/04/2018, relator Cleberson Alex Friess).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da empresa,
efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma,
mostrando-se como sua proprietária "de fato", responde solidariamente a esta
por possuir interesse comum, juridicamente qualificado, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária. (Acórdão no 2201-009.686, de
04/10/2022, relator Carlos Alberto do Amaral Azeredo).
Analisando o conteúdo do termo de intimação fiscal, constata-se que foram
descritos de forma detalhada, e clara, os elementos que fizeram com que a autoridade fiscal, com
base no art. 121, I, do CTN, concluísse que as operações de comercialização de produção rural,
praticadas pelas empresas mencionadas, serviram unicamente para dissimular as operações
industriais e comerciais da São Gregório.
A partir da leitura do acórdão 02-53.231, pode se constatar que a decisão proferida
abordou de forma precisa as alegações trazidas na impugnação, apresentando fundamentos
consistentes para manter o lançamento, conforme demonstra os trechos transcritos no item 3 do
relatório deste voto. Entre as razões apresentadas, podemos destacar as seguintes:
•Ausência de autonomia das empresas Três C, Mariante e Nacional Carnes, já que
Sr. Neri do Nascimento controlava todo o processo produtivo, desde a compra do gado, transporte
e venda, e, inclusive, detinha poderes para fazer movimentações bancárias em nome desta;
•Confusão patrimonial entre as empresas arroladas;
•Assunção de dívida da empresa Mariante junto ao fisco estadual, no valor 28
milhões, pelo senhor Neri;
•Falta de estrutura da empresa Nacional Carnes para realizar as operações
simuladas;
•Existência de processos trabalhistas, nos quais os reclamantes requerem o registro
na CTPS no Frigorífico São Gregório, e não a empresa individual Celso Luiz Henriques da Silva, e
outras;
Considerando que o recurso voluntário não trouxe novos elementos aptos a alterar
o entendimento já manifestado, mantenho a decisão recorrida, com base nas razões de decidir já
expostas no Acórdão 02-53.231, conforme a previsão do art. 114 §12, I, do RICARF.
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
22
Da Ilegalidade da Contribuição para o SENAR.
Argumenta o Recorrente que a contribuição para o SENAR seria ilegal.
Trata-se de questão já pacificada. A constitucionalidade da contribuição para o
SENAR já foi reconhecida pela Supremo Tribunal Federal, conforme tese firmada no Tema 801:
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01.
Não obstante o reconhecimento da constitucionalidade da contribuição para SENAR
pelo STF, parte do lançamento envolve a sub-rogação dos adquirentes no pagamento desta
contribuição. Tal substituição tributária foi considerada indevida pelo Superior Tribunal de Justiça,
com tese pacificada no âmbito das turmas de direito público da referida corte.
Considerando o entendimento consolidado pelo STJ, a PGFN emitiu o Parecer SEI
no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos esse tema referente
à substituição tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/1997, tendo
em vista a pacificação do entendimento no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315/1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual
somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606/2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528/1997.
Portanto, como o lançamento em análise se refere aos fatos geradores ocorridos no
período de 01/2009 a 12/2009, dou provimento ao recurso para excluir do lançamento as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas,
exigidas por sub-rogação.
Multa Qualificada
Alega o Recorrente que não teria praticado conduta dolosa que justificasse a
aplicação da multa qualificada, argumentando, ainda, que tal penalidade teria caráter
confiscatório.
Apesar dos argumentos trazidos na peça recursal, a conduta dolosa se mostra
evidente quando ficou demonstrado que o Recorrente buscou disfarçar as operações de
comercialização de produção rural, utilizando-se de interpostas pessoas, como já descrito neste
voto. Com isso, reduziu de forma intencional o valor dos tributos recolhidos.
Portanto, estando caracterizado o intuito doloso da fraude praticada, sendo esse o
fundamento para a aplicação da multa qualificada, conforme disposto nos artigos 71 e 72 do
Decreto 4.502/1964, conclui-se que a qualificação da multa de ofício foi corretamente aplicada
pela autoridade fiscal.
Juros SELIC
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.640 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723068/2012-19
23
A alegação quanto a legalidade da aplicação da taxa de juros SELIC ao lançamento
não procede. Trata-se de matéria já pacificada neste Conselho, conforme preconiza a Súmula
CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto à incidência de juros sobra a multa de ofício, também não restam dúvidas
quanto a regularidade do procedimento adotado no lançamento, conforme Súmula no 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Portanto não acato tais alegações.
Intimação em nome do procurador
Em relação ao requerimento para que a intimação ocorresse na pessoa de seus
procuradores, nego, com base na orientação firmada na Súmula 110/CARF:
Sumula CARF 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para: i)
excluir do lançamento as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção
rural de pessoas físicas, exigidas por sub-rogação; ii) reduzir a multa qualificada ao percentual de
100%, em virtude da retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1950
DF CARF MF
Original